Tribunal: TJMT
Processo: 1004031-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004031-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. V. F. D. C. - CPF: 099.986.991-42 (APELADO), DANIELA MOREIRA DIAS DE MOURA - CPF: 010.419.561-42 (ADVOGADO), LETICIA BEZERRA HERMANN RAMOS - CPF: 029.651.731-37 (ADVOGADO), MADALENA FAVARO - CPF: 874.633.931-00 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MADALENA FAVARO - CPF: 874.633.931-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. V. F. D. C. - CPF: 099.986.991-42 (EMBARGANTE), LETICIA BEZERRA HERMANN RAMOS - CPF: 029.651.731-37 (ADVOGADO), DANIELA MOREIRA DIAS DE MOURA - CPF: 010.419.561-42 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. PARCELAMENTO DO EXCEDENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou a embargante a custear tratamento de paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fixando limite à cobrança de coparticipação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de cobrança parcelada do valor excedente à coparticipação mensal limitada a duas mensalidades.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não apontam vício formal no julgado, mas expressam inconformismo com a limitação imposta à coparticipação, buscando reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão fixou expressamente o limite de cobrança com base nos princípios da razoabilidade e da continuidade do tratamento, sendo vedada a cobrança do excedente, inclusive de forma diferida, conforme jurisprudência consolidada desta Câmara.

5. A ausência de manifestação expressa sobre o parcelamento do excedente não configura omissão, pois tal vedação decorre logicamente da fundamentação adotada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa à possibilidade de cobrança parcelada do valor excedente à coparticipação não caracteriza omissão quando a decisão fixa, de forma clara e fundamentada, limite máximo mensal e veda qualquer forma de cobrança além desse teto. 2. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado ou à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
EDcl
na Ap.
Cív
. no 1026299-56.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.04.2025; TJMT,
EDcl
na Ap.
Cív
. no 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025; TJMT,
EDcl
na Ap.
Cív
. no 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente ação
cominatória cumulada com danos morais movida por A. V. F. D. C.,
para condenar a ora embargante a autorizar/custear o tratamento do autor,
paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
.

A embargante
aduz a existência de omissão no julgado, porquanto este teria deixado de se manifestar acerca da possibilidade de
cobrança, de forma diferida e parcelada, do valor excedente à limitação mensal fixada para a coparticipação. Defende que
é legítima a exigência do valor remanescente em parcelas mensais sucessivas, desde que não ultrapassado, em cada período, o teto de duas mensalidades, até a integral quitação do débito.

R
equer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, atribuindo-se, se necessário, efeito modificativo, para explicitar a possibilidade de cobrança do excedente da coparticipação, de forma escalonada e observando-se o limite mensal estabelecido.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (id.
301955873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A
embargante aponta

que o acórdão teria
incorrido em omissão ao deixar de tratar expressamente da possibilidade de cobrança do valor remanescente da coparticipação que exceder o limite mensal de duas mensalidades, nos moldes do que dispõe o REsp 2.001.108/MT, do STJ
.

Todavia, verifica-se que o acórdão foi claro ao fixar o limite máximo de coparticipação, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconhecendo a necessidade de assegurar o acesso contínuo ao tratamento de saúde, sobretudo diante das particularidades clínicas do beneficiário, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Tal limitação foi expressamente estabelecida para evitar que o custo do tratamento inviabilize sua continuidade, ainda que contratualmente prevista a cobrança.

A jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado tem consolidado o entendimento de que, uma vez fixado o limite de duas mensalidades para a cobrança de coparticipação, mostra-se vedada a exigência de valores excedentes, inclusive de forma diferida ou parcelada.
Cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] O acórdão impugnado explicita de forma clara que a cobrança de coparticipação está limitada a até duas vezes o valor da mensalidade do plano, vedando expressamente a cobrança de valores excedentes, com o objetivo de preservar o equilíbrio contratual e o acesso ao tratamento médico.

A alegação de que o valor excedente poderia ser parcelado mensalmente não encontra respaldo na decisão, tampouco em norma vinculante, sendo tal entendimento apenas um precedente isolado do STJ, sem caráter obrigatório.

[...]

(N.U 1026299-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/04/2025,
Publicado
no DJE 26/04/2025)

Ademais, o fato de o acórdão não ter se manifestado expressamente sobre a vedação de cobrança parcelada do excedente não configura omissão, na medida em que tal interpretação decorre logicamente do próprio limite fixado e da fundamentação adotada.

Verifica-se, portanto, que
os argumentos trazidos nos
e
mbargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma
:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025